Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702194-20.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ISAC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS DE IMOVEIS LTDA, EDUARDO NEVES DA SILVA, CAROLLINE DE FREITAS TEIXEIRA ISAC, FERNANDO ISAC GUIMARAES E SILVA RECORRIDA: JACUTINGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO AUTÔNOMO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TERMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.No caso, o próprio contrato vai ao encontro da previsão legal, de que o prazo decadencial somente se iniciaria com a entrega efetiva do imóvel que, nesse caso, deu-se com o término do contrato de locação. 2.Dessa forma, a previsão de “entrega efetiva” deve contemplar o caso dos autos, uma vez que ocorreu apenas com a imissão da autora na posse. 3.Assim, como o ajuizamento da ação se deu em 23/01/2024 e o término do contrato de locação foi em 31/01/2023, não há que se falar em decadência do direito. 4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 445 do Código Civil e 23, inciso IX, da Lei 8.245/1991, defendendo a ocorrência do transcurso do prazo decadencial, tendo em vista que o termo inicial para a contagem do prazo se concretizou com a transferência da propriedade mediante registro no cartório competente e não com a imissão da posse. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO (OAB/DF 63.016) e JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR (OAB/DF 63.231). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 445 do Código Civil e 23, inciso IX, da Lei 8.245/1991. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: No caso dos autos, a sentença mantida pelo Eminente Relator considerou que a transferência do bem se deu 03/02/2022. Como o ajuizamento da ação data de 23/01/2024, teria se esvaído o prazo decadencial de um ano. Acontece que, como apontado pela autora, a sua posse direta teve início somente com o final do prazo da locação, em 31/01/2023. As partes expressamente ajustaram o contrato de aluguel. Mesmo com a transferência da propriedade, um dos réus continuaria na posse do bem como locatário. Confira-se: “Com respeito à imissão da VENDEDORA na posse dos imóveis dados em pagamento: a) O imóvel de matrícula 50.062 permanecerá locado para o atual ocupante, nos termos de contrato de locação firmado em apartado” (ID. 63100472 – Pág. 2). Também foi firmada a seguinte previsão no contrato de locação: “A LOCATÁRIA deverá, por ocasião do término do Contrato, e às suas expensas, restituir à LOCADORA o imóvel reparado, em condições de uso imediato e bom estado de conservação, providenciando pintura de paredes, manutenção de móveis embutidos, encanamento, etc, responsabilizando-se por vícios considerando que somente após o término da locação é que a proprietária, por intermédio da LOCADORA, sua comodatária, tomará posse, por si, da coisa, configurando-se, somente a partir de tal momento, eventual actio nata da proprietária relativa a vícios redibitórios” (ID. 63099853 – Pág. 4). Como se vê, o próprio contrato vai ao encontro da previsão legal, de que o prazo decadencial somente se iniciaria com a entrega efetiva do imóvel que, nesse caso, deu-se com o término do contrato de locação. .... Dessa forma, a previsão de “entrega efetiva” deve contemplar o caso dos autos, uma vez que ocorreu apenas com a imissão da autora na posse. ... Assim, como o ajuizamento da ação se deu em 23/01/2024 e o término do contrato de locação foi em 31/01/2023, não há que se falar em decadência do direito. (ID 67319379). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO (OAB/DF 63.016) e JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR (OAB/DF 63.231). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023